Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. ADC’s 43/DF, 44/DF E 54/DF. ILEGALIDADE CONFIGURADA.

1. Tendo o paciente permanecido em liberdade durante toda a tramitação processual e de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, é ilegal a prisão decretada na sentença condenatória fundamentada exclusivamente no cumprimento provisório da pena, sem que tenha sido realizada a análise individualizada dos requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

2. Ordem concedida.